Tribunal: TJPA
Processo: 0817091-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817091-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AIRENE GONCALVES SERRAO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

2.

A recorrente sustentou exercer atividade autônoma como corretora de imóveis, com renda variável, afirmando ter apresentado declaração de hipossuficiência e extratos bancários aptos a demonstrar sua incapacidade financeira. O pedido foi indeferido por ausência de comprovação suficiente, facultado o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, acompanhada apenas de extratos bancários limitados, é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos e ensejar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
5. O juízo de origem oportunizou a comprovação da alegada hipossuficiência, tendo sido juntados apenas declaração unilateral e extratos bancários referentes a período restrito, desacompanhados de outros documentos idôneos, como declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas essenciais.
6. A insuficiência de recursos deve ser demonstrada de forma minimamente consistente, não sendo bastante a mera alegação de dificuldades financeiras, sobretudo quando o conjunto probatório não revela situação de efetiva incapacidade de arcar com as custas processuais.
7. Inexistência de ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que manteve o indeferimento, limitando-se o agravo interno à reiteração de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos. 2. A juntada exclusiva de extratos bancários limitados, desacompanhados de outros documentos comprobatórios, não impõe o deferimento automático da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 6/TJPA; TJPA, AI nº 0812172-76.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 21.06.2021; TJPA, AI nº 0802377-41.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por
AIRENE GONÇALVES SERRÃO
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 29760967, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora agravante, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, processo de origem nº 0800357-61.2025.8.14.0015, em que figura como parte adversa a
Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA.

Na origem, a autora
Airene Gonçalves Serrão
ajuizou demanda com o escopo de afastar débitos tributários que lhe foram atribuídos indevidamente, concernentes à propriedade de dois veículos, a saber: uma motocicleta Yamaha, placa JUD-4425, e um automóvel Chevrolet S10, placa BSD-7555. Narra que referidos bens foram alienados por ela ainda no ano de 2005, contudo, em 2024, foi surpreendida com a notícia de que, apesar da venda, seu nome continuava vinculado a tais veículos junto aos órgãos de fiscalização tributária, constando pendências no valor total de R$ 22.474,25, distribuídos em R$ 2.383,38 relativos à motocicleta e R$ 20.090,87 atinentes ao veículo de passeio.

Requereu o deferimento da justiça gratuita, declarando-se pobre na acepção jurídica do termo, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

O
juízo de piso
, mediante decisão de ID 134928074, determinou a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Em cumprimento à determinação judicial, a autora anexou aos autos declaração de pobreza, bem como extratos bancários referentes aos quatro meses anteriores, documentos estes registrados sob os IDs 135736641 a 135736645.

Não obstante a juntada da documentação exigida, o magistrado singular, por meio da decisão de ID 142345446, entendeu que os elementos acostados aos autos não eram suficientes para comprovar a condição de insuficiência financeira da parte autora, motivo pelo qual
indeferiu o pedido de gratuidade
, com fundamento no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, autorizando, todavia, o parcelamento das custas em quatro vezes.

Inconformada,
Airene Gonçalves Serrão
interpôs recurso de
agravo de instrumento,
sustentando que preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício da gratuidade judiciária. Argumentou que atua como corretora de imóveis de forma autônoma, sem vínculo empregatício formal, auferindo renda variável e incerta, agravada pelo atual cenário de retração econômica.

Apontou que os extratos bancários demonstram saldo residual baixo e movimentações modestas, evidenciando sua limitada capacidade financeira. Destacou, ainda, que somente litiga judicialmente em razão da necessidade de salvaguardar seu nome, que fora incluído indevidamente nos cadastros de inadimplentes, e que a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de Castanhal a obrigou a ingressar com a demanda na Vara Comum.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada.

Face à Decisão,
Airene Gonçalves Serrão
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que apresentou declaração de hipossuficiência e extratos bancários suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, afirmando exercer atividade autônoma como corretora de imóveis, sem renda fixa e com dificuldades econômicas, razão pela qual entende presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao agravo interno interposto, sustentando que o agravo interno não merece provimento porque a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 99, §2º, do CPC, uma vez que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência econômica.

Afirma que a declaração de pobreza possui presunção relativa e foi afastada diante da ausência de documentação idônea, já que foram juntados apenas extratos bancários limitados, sem declaração de imposto de renda, comprovantes de renda ou despesas essenciais.

Argumenta ainda que a atividade exercida pela agravante como corretora de imóveis indica potencial capacidade financeira, sendo insuficientes alegações genéricas de dificuldade econômica. Defende que o indeferimento da gratuidade não viola o acesso à justiça, pois foi autorizado o parcelamento das custas, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se a Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo Instrumento por ela interposta, em que visa a concessão do benefício da justiça gratuita.

A agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e extratos bancários suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, afirmando exercer atividade autônoma como corretora de imóveis, sem renda fixa e com dificuldades econômicas, razão pela qual entende presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, no presente caso, o recurso não merece prosperar, tendo em vista que a decisão monocrática impugnada analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira ou quando a documentação apresentada não se mostrar apta a demonstrar, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º do CPC:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, transcrevo a Súmula n° 06 deste TJ/PA, recentemente alterada, a qual dispõe:

"ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente".

Destarte, conclui-se que a presunção de hipossuficiência proveniente da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, de acordo com cada caso concreto.

A Constituição de República Federativa do Brasil, por sua vez, estabelece no art. 5º,
inciso LXXIV,
as normas para a concessão do benefício da
justiça
gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos, in verbis:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento adotado, colaciono jurisprudências desta corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NO PRIMEIRO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO.

Não restando demonstrada a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812172-76.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA E COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, já que recebe um salário líquido no valor de e R$8.511,64 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).

III – Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802377-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

Desse modo, verifica-se que o juízo de origem oportunizou à parte agravante a comprovação de sua situação financeira, tendo sido apresentados apenas declaração unilateral e extratos bancários limitados, documentos que, por si sós, não impõem o deferimento automático do benefício quando não evidenciam de maneira clara a alegada incapacidade econômica. Assim, não se identifica ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a gratuidade, tampouco na decisão monocrática que a manteve.

Ademais, o agravo interno limita-se à reiteração das alegações já examinadas na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados pela Relatora, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, o que não autoriza a reforma da decisão.

Ressalte-se que a concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração mínima da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples afirmação de dificuldades financeiras desacompanhada de prova robusta, sobretudo quando o conjunto probatório não revela situação de efetiva hipossuficiência.

Diante desse cenário, ausentes argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026